Tribunal: TJBA
Processo: 8025800-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025800-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAQUE ABREU OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O ESTADO POSSUI PROFESSORES PARA SUBSTITUIÇÃO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO E CONSOLIDADO DESTA CORTE. DIRETO CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE DA NEGATIVA FUNDADA EM CONCEITO ABSTRATO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS DO ESTADO EM CONTRADIÇÃO COM A REALIDADE FÁTICA. AFASTAMENTO EFETIVADO APÓS LIMINAR. VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO AFASTAMENTO. CONCESSÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público, professor da rede estadual de ensino, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada para cursar Mestrado em Geografia. O indeferimento administrativo fundamentou-se na informação da unidade escolar de que não haveria professor excedente para substituição no local. O Impetrante sustenta a ilegalidade do ato, por se tratar de motivação genérica que não considera a disponibilidade de professores na rede de ensino como um todo, notadamente no âmbito do Núcleo Territorial de Educação. Foi deferida medida liminar para determinar o afastamento do servidor, a qual foi devidamente cumprida pela Administração Pública. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que, com base em juízo de conveniência e oportunidade, indefere o pedido de licença remunerada para capacitação profissional de professor da rede estadual, sob o fundamento genérico de inexistência de servidor substituto na específica unidade de lotação, em aparente dissonância com o direito à valorização profissional e com a teoria dos motivos determinantes. III. Razões de decidir O direito à capacitação e ao aperfeiçoamento profissional dos membros do magistério público é um pilar do sistema educacional, com amparo no art. 206, inciso V, da Constituição Federal, no art. 256, parágrafo único, da Constituição do Estado da Bahia, e no art. 67, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96). O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério) prevê expressamente essa possibilidade, condicionando-a ao interesse da Administração. Embora a concessão da licença se insira na esfera da discricionariedade administrativa, o ato de indeferimento vincula-se aos motivos nele declarados, submetendo-se ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário sob a ótica da Teoria dos Motivos Determinantes. A recusa fundada apenas na declaração da unidade escolar de que não dispõe de professor substituto, sem uma análise aprofundada da disponibilidade de pessoal em toda a rede de ensino sob a gestão do respectivo Núcleo Territorial de Educação, configura motivação genérica e insuficiente para justificar a negativa, notadamente quando se considera o contexto de reorganização da rede estadual de ensino, com municipalização de unidades e alterações curriculares que podem gerar excedente de profissionais. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público, contrariamente ao parecer ministerial, consolidou-se no sentido de conceder a segurança em casos análogos, por entender que o indeferimento administrativo genérico, desprovido de uma demonstração cabal da impossibilidade de remanejamento ou da efetiva geração de ônus extraordinário para o erário, configura ato ilegal que viola direito líquido e certo do servidor à sua qualificação profissional. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "\[1. É ilegal o ato administrativo que indefere pedido de licença remunerada para capacitação de professor da rede estadual com base em motivação genérica de ausência de substituto na unidade escolar, sem a demonstração concreta da impossibilidade de remanejamento de pessoal na rede de ensino e do efetivo prejuízo ao interesse público, por violação à Teoria dos Motivos Determinantes e ao princípio da valorização do profissional da educação.\]" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, V; Constituição do Estado da Bahia, art. 256; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62. Precedentes relevantes citados: TJ-BA - Mandado de Segurança: 8024493-55.2021.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8016532-63.2021.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8041359-70.2023.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8039777-35.2023.8.05.00004; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8026616-55.2023.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80277179320248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8025800-39.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ISAQUE ABREU OLIVEIRA e, como Impetrado, o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07